Tribunal: TJMT
Processo: 1015111-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015111-92.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto LUIZ SANTANA ALVES DE ABREU em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.a Vara da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização n.° 1003292-43.2021.8.11.0006, que lhe move a pessoa jurídica CENTRO ESPÍRITA MATEUS, rejeitou a exceção de incompetência absoluta suscitada pelo Agravante.
Inconformado, insurge-se o Recorrente sustentando a necessidade de reforma do decisum invectivado, ao argumento de que o Juiz prolator da decisão não é competente para processar e julgar a demanda.
Defende que os autos principais devem tramitar perante a Vara Especializada de Direito Agrário da Capital, já que foi definida, por meio da Resolução 007/2008, a competente para processar e julgar demandas possessórias que envolvam conflitos fundiários e coletivos no âmbito do Estado de Mato Grosso.
Assevera que o imóvel litigioso se refere a uma “área rural com dimensões iguais a 59.847 metros quadrados. Conforme se depreende da averbação AV.1.M 4.171, após a criação do loteamento realizada pelo senhor Luiz Carlos Calone, numa área lindeira, o imóvel em litígio continuou pertencendo à zona rural”.
Argumenta que “seguindo determinação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e, logo após a comprovação de que o imóvel pertence à zona rural, ainda, existindo vários ocupantes sobre o mesmo, é crucial o envio deste processo à Vara de Conflitos Agrários de Cuiabá/MT”.
Noutro ponto, suscita nulidade do processo originário, ao argumento de que o Ministério Público não fora intimado para se manifestar. Frisa que a intimação do representante do Parquet neste tipo de demanda (possessória coletiva) é obrigatória, sob pena de nulidade; com base nesta assertiva, invoca o art. 178 do CPC.
Por derradeiro, assenta que os pressupostos autorizadores para a concessão da medida in limine foram observados.
Forte nesses argumentos, pugna pelo efeito ativo para, desde logo, reconhecer a competência da Vara Especializada de Direito Agrário, rechaçando a competência da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres. No mérito, requesta o provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar.
É o relatório. DECIDO.
Em que pese ao tema concernente à incompetência não constar no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, há entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça/STJ que, por meio da interpretação extensiva do inciso III do mesmo dispositivo legal, é permitida a apreciação da decisão que indefere ou defere a exceção de incompetência suscitada pela parte na 1.a Instância, no Agravo de Instrumento, in verbis:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por Documento: 79504603 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 01/02/2018 Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido.
Portanto, por mitigação do rol do art. 1.015, do CPC, recebo o recurso.
O artigo 1.019, inciso I, do mesmo Codex preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Recurso o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário, portanto, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para a concessão da medida in limine, já que o Agravante almeja a antecipação da tutela recursal para, desde logo, ser declarada incompetência do Juiz prolator da decisão recorrida para, em consequência, remeter os autos à Vara Especializada de Direito Agrário.
Da análise perfunctória dos autos, não vislumbro a confluência dos pressupostos legais.
Com efeito, a Resolução n.o 006/2014 desta Corte de Justiça estabelece que a Vara Especializada em Direito Agrário tem competência para (ipsis litteris):
“Processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do Estado, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos concernentes a conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.”
Da dicção da normativa supra, conclui-se que a Vara Especializada de Direito Agrário somente assumirá demanda que envolva litígios coletivos de posse de terras rurais no Estado de Mato Grosso, bem como conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca da Capital, não sendo, pois, a hipótese dos autos.
In casu, em que pese constar na matrícula do imóvel sub judice a denominação “rural”, observo, em verdade que se trata de imóvel urbano. Ora, o próprio Recorrente apresentou com a Exordial a “certidão de localização de imóvel urbano” ao ID. 60398213 – autos principais, bem como “relatório do cadastro imobiliário urbano” (ID. 60398218), revelando que a área em litígio está no perímetro urbano e não rural. Além disso, o conflito não é coletivo, o que, salvo melhor juízo, afasta a atração da Vara Especializada de Direito Agrário e a incompetência absoluta da Vara Cível do local da situação do bem (Barra do Bugres).
Noutro vértice, quanto à nulidade processual em virtude da ausência de manifestação do Ministério Público, pelo menos por ora, não prospera o alegado.
Digo isto porque a demanda ainda se encontra em seu trâmite inicial, tanto é verdade que o Réu/Agravante apresentou peça contestatória em 13/07/2021 (ID. 55738739).
Diante deste cenário, na eventualidade de o Julgador da instância singela verificar a necessidade de intervenção do Parquet, na forma do art. 178 do CPC, não vejo óbice que tal procedimento ocorra no estágio atual do processo, sem nenhum prejuízo.
À vista do exposto, não sobressaem elementos que justifiquem a reforma do decisum objurgado nesta quadra de cognição breve, sendo de rigor o indeferimento da tutela recursal pleiteada.
Por tais considerações, indefiro o efeito ativo pleiteado.
Comunique o Juiz da causa.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora